Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-85.2022.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000204-85.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE SILVA CARRIAS - CPF: 017.787.623-95 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000204-85.2022.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres/MT

Recorrente(s):

Maria de Nazare Silva Carrias

Recorrido(s):

Natura Cosméticos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA DE PRODUTOS. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A ASSINATURA.

EVIDÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa Ré comprovou a origem da obrigação e a relação jurídica entre as partes, através da juntada de notas fiscais e comprovante de entrega assinado, imperioso reconhecer a relação jurídica entre as partes.

2. Averíguo nos autos n.

1000368-26.2017.8.11.0030, houve juntada de contrato assinado, cuja assinatura traz verossimilhança com a encartada no comprovante de entrega, conforme se vê abaixo:

- COMPROVANTE DE ENTREGA

- CONTRATO NOS AUTOS N. 1000368-26.2017.8.11.0030

3. Cabe ressaltar que a parte Reclamante não impugnou especificamente a assinatura contida nos comprovantes de entrega, aliado ao fato de que o endereço contido nos referidos comprovantes é o mesmo que o informado pela autora na exordial, todavia, limitou-se a afirmar, de modo genérico, que os meios de provas são unilaterais.

4.

Restando comprovada a origem da relação jurídica entre as partes e ausente a prova de que o Reclamante quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos, no valor de R$77,50 – inclusão em 19/11/2021, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. No entanto, por questões processuais,
tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida
.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para: 1 -
DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato no 5701796838003
, discutido nos autos, não reconhecido pela parte Autora; 2 –
DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos
, vinculado ao contrato em questão
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
face o princípio do non reformatio in pejus
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022